Tribunal: TCU
Processo: 033.307/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pelo descumprimento de compromissos assumidos por ocasião da concessão de auxílio a projeto de pesquisa com o título "Proposta do Instituto Federal Goiano sob a tutela do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica no Estado de Goiás", com vigência de 11/12/2013 a 30/4/2016 (processo SEI 01300.009623/2017-82).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação n. Processo 487790/2013-8 , que tinha por objeto era a realização do projeto denominado "Proposta do Instituto Federal Goiano sob a tutela do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia para o desenvolvimento da agricultura orgânica no estado de Goiás", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Milton Sérgio Dornelles (CPF: XXX.691.551-XX), na condição de beneficiários dos recursos, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.100,00 5/2/2015 1.100,00 4/3/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 5/2/2014 1.100,00 7/3/2014 1.100,00 2/4/2014 1.100,00 2/5/2014 1.100,00 3/6/2014 1.100,00 2/7/2014 1.100,00 7/8/2014 1.100,00 3/9/2014 1.100,00 3/10/2014 1.100,00 19/11/2014 1.100,00 2/12/2014 1.100,00 31/12/2014 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 3/4/2014 1.100,00 19/11/2014 1.100,00 2/12/2014 1.100,00 31/12/2014 1.100,00 11/2/2015 1.100,00 4/3/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 1.100,00 2/10/2014 1.100,00 19/11/2014 1.100,00 2/12/2014 1.100,00 31/12/2014 1.100,00 11/2/2015 1.100,00 4/3/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 1.100,00 31/12/2015 1.100,00 2/2/2016 1.100,00 3/3/2016 1.100,00 4/4/2016 1.100,00 3/5/2016 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 161,00 2/4/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 400,00 15/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 31/12/2014 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 161,00 3/12/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 1.100,00 3/6/2014 1.100,00 2/7/2014 1.100,00 7/8/2014 1.100,00 3/9/2014 1.100,00 3/10/2014 1.100,00 19/11/2014 1.100,00 2/12/2014 1.100,00 31/12/2014 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 2/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 2/4/2015 400,00 7/5/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 400,00 5/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 1.100,00 7/3/2014 1.100,00 2/4/2014 1.100,00 2/5/2014 1.100,00 3/6/2014 1.100,00 2/7/2014 1.100,00 7/8/2014 1.100,00 3/9/2014 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 161,00 5/2/2015 161,00 4/3/2015 161,00 2/4/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 400,00 13/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 360,00 3/5/2016 400,00 4/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 161,00 2/4/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 13/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 360,00 3/5/2016 400,00 3/12/2015 400,00 5/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 5/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 161,00 3/12/2015 400,00 17/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 10/7/2014 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 2/5/2014 400,00 3/6/2014 400,00 2/7/2014 400,00 7/8/2014 400,00 3/9/2014 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 11/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 1.100,00 3/3/2016 1.100,00 4/4/2016 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 161,00 3/12/2015 1.100,00 31/12/2014 1.100,00 11/2/2015 1.100,00 4/3/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 1.100,00 2/2/2016 1.100,00 3/3/2016 1.100,00 4/4/2016 1.100,00 3/5/2016 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 3/12/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/4/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 3/7/2015 1.100,00 4/8/2015 1.100,00 2/9/2015 1.100,00 5/10/2015 1.100,00 4/11/2015 1.100,00 5/12/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/10/2014 400,00 19/11/2014 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 23/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 360,00 3/5/2016 400,00 2/12/2014 400,00 31/12/2014 400,00 5/2/2015 400,00 4/3/2015 400,00 2/4/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 3/7/2015 400,00 4/8/2015 400,00 2/9/2015 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 400,00 5/2/2014 400,00 7/3/2014 400,00 2/4/2014 400,00 5/10/2015 400,00 4/11/2015 400,00 3/12/2015 161,00 5/2/2015 161,00 4/3/2015 161,00 2/4/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 3/7/2015 161,00 4/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 161,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 161,00 21/7/2015 161,00 17/8/2015 161,00 2/9/2015 161,00 5/10/2015 483,00 4/11/2015 161,00 3/12/2015 151.524,00 15/4/2014 71.555,97 17/4/2014 134.464,03 19/9/2014 2.330,00 (crédito) 7/7/2016 9.2. aplicar ao Sr. Milton Sérgio Dornelles (CPF: XXX.691.551-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o Responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.